Tribunal: TJSP
Processo: 2169062-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a suposta existência de erro na aplicação da alíquota da multa imposta à embargante, diante da incorreta indicação do dispositivo normativo infringido, bem como quanto a configuração de confiscatoriedade da multa aplicada – Não cabimento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a suposta existência de erro na aplicação da alíquota da multa imposta à embargante, diante da incorreta indicação do dispositivo normativo infringido, bem como quanto a configuração de confiscatoriedade da multa aplicada – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas e, ao menos a princípio, não vislumbrou erro na aplicação da alíquota da multa imposta à embargante, tampouco confiscatoriedade – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.